Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA.
I – De acordo com o art. 1.663, § 1o, do Código Civil, no regime da comunhão parcial, as dívidas contraídas no exercício da administração do patrimônio comum obrigam os cônjuges na razão do proveito auferido. Reconhecida a partilha igualitária da motocicleta adquirida durante o matrimônio, as dívidas referentes também devem ser partilhadas.
II - Em regra, considera-se devida a partilha de imóvel adquirido por financiamento, na proporção das parcelas pagas durante a convivência, pois presumido o esforço comum dos companheiros para o pagamento das prestações. Precedentes.
III – Apelação conhecida e parcialmente provida.